Tribunal: TJDFT
Processo: 0746673-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE COBRANCA DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS LOCATÍCIOS. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual.
2. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação (art. 23, I, da Lei 8.245/91). Diante do contrato de locação e do período de inadimplência devidamente demonstrado, a condenação do locatário no pagamento da contraprestação contratual é medida impositiva.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.